Tribunal: STF
Processo: AI 143605
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-03-02
Data de publicação: 1993-03-02

Ementa:
EMENTA  - TRIBUTO: PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA LEGALIDADE:
BASE DE CALCULO E ALIQUOTA QUE SE REPUTARAM DEFINIDAS NA LEGISLAÇÃO
LOCAL: RECURSO EXTRAORDINÁRIO INVIAVEL.
          SE O ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO NEGOU QUE A NORMA DE RESERVA
LEGAL DA INSTITUIÇÃO DE TRIBUTOS COMPREENDE A DEFINIÇÃO EM LEI DA
BASE DE CALCULO E DA ALIQUOTA, AS QUAIS, NO ENTANTO, CONSIDEROU
DEFINIDAS NA LEGISLAÇÃO LOCAL, A QUESTÃO NÃO E DE OFENSA AO PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL INVOCADO, MAS, SIM DE DIREITO LOCAL, E QUE INVIABILIZA
O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.